Tribunal: CARF
Processo: 10768.005097/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005097/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.301 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
JOHN WESLEY FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
NÃO CONHECIMENTO.
É de não se conhecer o recurso voluntário interposto fora do prazo legal.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 06/08 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para cobrança do crédito
tributário de R$ 23.066,40 (IRRF de R$ 1.102,80 - fl.06).
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005097/2009-75
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.301 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005097/2009-75

* omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Educação, no valor de R$
23.066,40.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 07.
Tendo sido indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl.09), o
interessado ingressou com a impugnação de fls. 02/04, esclarecendo que:
1. os rendimentos considerados omissos no lançamento foram pagos pelo MEC por ter
sido considerado anistiado político;
2. esta condição foi ratificada mais tarde pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em
26/08/1998, por força de Mandado de Segurança sob o no 5156/Rj, registro no
1977/0025352-0, sentença transitada em julgado em 29/11/2000;
3. tal condição está prevista no art.8o, §5o, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT – CF/1988 e confere a seus beneficiados a reintegração funcional
e à remuneração dela o caráter de verba indenizatória, de acordo com matéria
disciplinada por inúmeros diplomas legais;
4. em decisão de 03/04/2008, a Comissão de Anistia/ MJ reconheceu mais uma vez sua
condição de anistiado político;
5. por fim, solicita a retificação do lançamento e destaca sua condição de idoso,
requerendo prioridade na tramitação do presente, com base no Estatuto do Idoso.
Cumpre informar que o presente foi encaminhado para julgamento em março de 2012.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
A intimação da decisão de piso foi realizada em 20/10/2014 (fl. 33), sendo o
protocolo do recurso voluntário em 21/11/2014 (fl. 39). Observo que o contribuinte fez vistas
dos autos em 29/10/2014 (fls. 35 e ss.), mas manejou o recurso em questão fora do prazo legal. O
Recurso Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual dele não conheço.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.301 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005097/2009-75

Fl. 76
DF CARF MF
Original